Tribunal: TJES
Processo: 5000187-04.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-04.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. IPCA E TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Configurada a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada, sem prévia informação clara ao consumidor, impõe-se o reconhecimento da abusividade, com manutenção da restituição dos valores pagos a maior.

2. Diante da modulação de efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS, os valores pagos indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31/03/2021 em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A ausência de impugnação técnica específica pela instituição financeira aos cálculos apresentados pelo consumidor enseja a manutenção da condenação, diante do não cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro incluído no contrato, por configurar venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impõe-se sua exclusão e a restituição dos valores pagos, observando-se as diretrizes de repetição do indébito.

5. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC.

6. Recursos conhecidos. Apelação de OMNI S/A parcialmente provida. Apelação de Josiel Ferreira dos Santos provida.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Josiel Ferreira dos Santos e dar parcial provimento ao recurso de Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000187-04.2022.8.08.0017

Apte/Apdo:
Josiel Ferreira dos Santos

Apda/Apte:
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Josiel Ferreira dos Santos e OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença de id. 13534436, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de repetição de indébito, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 3,86% ao mês, devendo ser observado o percentual contratado (3,33% ao mês); condenar a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no importe de R$ 2.713,92 (dois mil setecentos e treze reais e noventa e dois centavos) e julgar improcedente o pedido de restituição de valores a título de seguro.

Nas razões recursais de id. 13534437, OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, sustenta em síntese que a) não houve cobrança de juros superior ao contratado, mas mera adequação aos dias corridos dos meses, conforme parâmetros do BACEN (COSIF); b) o cálculo apresentado pelo consumidor é unilateral e não se funda em perícia judicial; c) não houve má-fé da instituição financeira, sendo incabível a restituição em dobro dos valores pagos; e d) caso mantida a condenação, requer a aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção e juros.

Nas razões recursais de id. 13534439, Josiel Ferreira dos Santos sustenta em síntese que i) houve venda casada mediante a imposição de contratação de seguro com a seguradora vinculada à instituição financeira, no valor de R$ 908,60 (novecentos e oito reais e sessenta centavos); ii) a ausência de opção do consumidor viola os princípios do CDC e os precedentes do STJ sobre o tema; iii) a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro deve ser declarada nula, com restituição em dobro do valor pago; iv) o contrato firmado é de adesão, sendo inaplicável o princípio do pacta sunt servanda, e v) deve ser reformada a sentença para reconhecer a abusividade da cláusula relativa ao seguro.

Contrarrazões apresentadas por Josiel Ferreira dos Santos no id. 13534445. Sem contrarrazões pela parte OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade ou necessidade de reforma da sentença que reconheceu a cobrança indevida de juros remuneratórios superiores aos pactuados e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior; e julgou improcedente o pedido de restituição de valor referente a seguro embutido no contrato, alegadamente contratado de forma compulsória.

No que se refere à taxa de juros remuneratórios, o juízo de origem constatou que não foi observado o percentual pactuado de 3,33% ao mês (equivalente a 48,16% ao ano), uma vez que o valor da parcela contratual foi fixado em R$ 644,85 (seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), o que revela a aplicação de uma taxa efetiva mensal de 3,86%. Ressalte-se que tal percentual, além de superior ao acordado, excede inclusive o Custo Efetivo Total (CET) informado no contrato, o qual era de 3,70% ao mês e 55,58% ao ano, evidenciando a cobrança de encargos acima do limite previamente ajustado entre as partes.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que em nenhum momento consta a taxa de 3,86% ao mês, tampouco há qualquer indicação de que os juros aplicados poderiam ultrapassar o percentual expressamente pactuado. Tal omissão evidencia flagrante ausência de transparência e de informação adequada ao consumidor, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e impondo o reconhecimento da abusividade contratual, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No tocante aos cálculos apresentados pelo consumidor (id. 13533667), conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, embora a instituição financeira tenha formulado impugnação (id. 13533674, pg. 21), limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos técnicos capazes de infirmar a exatidão dos valores indicados ou de comprovar que a taxa de juros aplicada corresponde àquela efetivamente contratada. Dessa forma, o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores,
considerando que o contrato objeto da presente demanda foi firmado em 25 de junho de 2020, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, segundo o qual “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Dessa forma,
considerando que houve modulação de efeitos no referido julgamento
, entendo que a sentença merece reforma nesse ponto para determinar que os valores pagos indevidamente até 30 de março de 2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro.

Também assiste razão à instituição financeira quanto aos critérios de atualização da condenação, eis que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC, a correção monetária deve observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora devem ser fixados pela taxa Selic.

Em relação à cobrança de seguro, o Magistrado de primeiro grau entendeu pela legitimidade da cobrança do seguro, sob o fundamento de que não restou comprovada a imposição da contratação como condição para celebração do contrato principal.

Porém, conforme consolidado no Tema 972 do STJ,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

A simples assinatura do contrato ou a presença de campos previamente preenchidos não são suficientes para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor, tampouco afastam sua hipossuficiência. Pelo contrário, tais práticas violam o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando verdadeira venda casada, nos termos do art. 39, I, do mesmo diploma. Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança e a consequente exclusão do valor correspondente ao seguro do contrato.

Diante do exposto, a)
conheço
do recurso de OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento e a ele
dou parcial provimento

para determinar que os valores pagos indevidamente até 30 de março de 2021 sejam restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021 sejam restituídos em dobro, bem como para adequar os consectários legais da condenação, determinando que a correção monetária incida pelo IPCA desde o efetivo desembolso e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC; e b)
conheço
do recurso de
Josiel Ferreira dos Santos e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e reconhecer como abusiva a cobrança da tarifa de “seguro”,
devendo os valores diluídos nas parcelas
até 30 de março de 2021 serem restituídos de forma simples, e aqueles pagos a partir de 31 de março de 2021 serem restituídos em dobro, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, na forma estabelecida pelos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC.

Mantenho os ônus sucumbenciais na forma como estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.